Tribunal: TJES
Processo: 0000490-64.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-64.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO DOCUMENTO ORIGINAL. DISPENSABILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de ação de execução de título extrajudicial. O título executado consiste em nota de crédito rural no valor de R$ 134.201,93 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e um reais e noventa e três centavos). Os apelantes sustentam a imprescindibilidade da apresentação do documento original para o ajuizamento da execução, requerendo o reconhecimento da inépcia da petição inicial ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para emenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do título original na petição inicial da execução enseja sua inépcia e impede o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o título de crédito original deve instruir a execução, a fim de garantir a inexistência de circulação e evitar duplicidade de cobrança.

4. No entanto, a exigência da via original do título só se justifica quando houver alegação concreta e motivada do executado acerca de eventuais vícios formais ou materiais, ou de que o título tenha circulado.

5. No caso, os embargantes não apontaram qualquer inconsistência no título nem indicaram sua circulação, limitando-se a sustentar a necessidade da apresentação do documento original.

6. Diante da inexistência de alegação concreta de óbice à exigibilidade, liquidez ou certeza do título, a jurisprudência do STJ autoriza o prosseguimento da execução com a cópia do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada da via original do título de crédito na execução é dispensável quando não há alegação concreta e motivada do executado sobre eventual vício formal ou material ou sobre sua circulação.

2. A ausência da via original, por si só, não torna a petição inicial inepta nem impede o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 783; Lei nº 6.840/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.061.889/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.143.623/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023; STJ, REsp nº 2.013.526/MT, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000490-64.2021.8.08.0009

APELANTE: CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CHARLES FARIA DOS SANTOS e outros,
em razão da sentença id. 9136895, proferida pelo MM. Juiz de Direito de Boa Esperança, que julgou improcedentes os embargos à execução manejados pelos apelantes.

Em suas razões, id. 9136900, sustentam a imprescindibilidade de cópia do título original para o ajuizamento da demanda executiva, de modo que deve ser reconhecida a inépcia da inicial ou, subsidiariamente, que seja oportunizada a emenda à inicial.

Contrarrazões, id. 9136904, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o exequente, aqui apelado, ingressou com ação de execução de titulo extrajudicial em razão de um débito de R$ 134.201,93 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e um reais e noventa e três centavos), estampado em nota de crédito rural.

O executado, por seu turno, opôs os presentes embargos, aduzindo, em síntese, que a petição inicial da execução é inepta em razão da ausência de juntada do documento original.

Relevo que o executado limitou-se em sustentar a imprescindibilidade do título original, não impugnando, em momento algum, a exigibilidade, liquidez e certeza do título.

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o título de crédito original deve, em regra, lastrear a execução, dando certeza quanto à ausência de circulação.

Não obstante, o STJ compreende que a apresentação do documento original só é necessária quando, a critério do juiz, houver alegação acerca de vícios formais ou materiais do título ou que ele teria circulado e, portanto, com risco de ser executado em duplicidade.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário.

3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5.
A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
.

6. Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO. VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCLUSÃO DA CORTE A QUO PELA OBSERVÂNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes.

2. Conclusão da Corte a quo pela observância ao princípio da dialeticidade.

3. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.143.623/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Nesse sentido, importa destaque a posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Não há, no caso, qualquer alegação quanto à existência de vícios no título, tampouco em relação a sua circulação, de modo que a sentença está correta quando conclui pela prescindibilidade de juntada do título executivo.

De conseguinte,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)